Tribunal: TJBA
Processo: 8100682-66.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8100682-66.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: HAMILTON MONTEIRO SANTANA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

Advogado(s)
:
DANIELLE DE AZEVEDO CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
COMPENSATÓRIO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Hamilton Monteiro Santana contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de relação jurídica, proposta em face de Mongeral Aegon Seguros e Previdência S/A.

A sentença declarou inexistente o contrato mencionado, determinando a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta corrente do autor, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de que o valor dos descontos não comprometeu as necessidades básicas do autor.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal limita-se à possibilidade de compensação civil por dano moral em razão de descontos indevidos realizados em conta corrente do autor, sem sua autorização ou existência de relação contratual válida com a seguradora.

III. Razões de decidir

Reconhecida judicialmente a inexistência da relação jurídica, os descontos configuram falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição, nos termos do art. 14 do CDC.

A jurisprudência é firme no sentido de que a cobrança indevida decorrente de contrato inexistente enseja dano moral
in re ipsa
, pois afronta a esfera jurídica do consumidor, comprometendo sua autodeterminação financeira e gerando abalo emocional.

A fixação da compensação deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Fixação da compensação por dano moral no valor de R$5.000,00, com incidência de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a contar do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. A realização de descontos em conta corrente do consumidor sem relação contratual válida configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais. 2. O dano moral é presumido quando há violação ao direito à autodeterminação financeira do consumidor.

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186 e 944; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1.061/STJ; Súmula 479/STJ; TJBA, Apelação nº 8001311-63.2022.8.05.0078; TJBA, Apelação nº 8002627-14.2022.8.05.0078.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8100682-66.2024.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA em que figura como apelante
HAMILTON MONTEIRO SANTANA
e apelada a
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça